Tribunal: TJMT
Processo: 0015589-27.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015589-27.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), VALDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 728.838.551-53 (VÍTIMA), ERNESTO ADOLFO DE OLIVEIRA - CPF: 141.607.651-49 (VÍTIMA), LUCAS SOARES AMARAL - CPF: 055.438.991-65 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COLIMADA A DEGOLA DA DAS AGRAVANTES REFERENTES À PRÁTICA DE CRIME CONTRA IDOSO E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – POSSIBILIDADE – DUAS VÍTIMAS – VISADO APENAS UM PATRIMÔNIO – PRECEDENTES DO STF E DOUTRINA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos uníssonos depoimentos testemunhais, corroborados pela prova técnica, respaldarem a tese acusatória.

Aplica-se ao crime de latrocínio a agravante atinente à prática de delito contra idoso.

Comprovada a dissimulação na prática delitiva, perfectibiliza-se a incidência da correlata agravante.

Nos termos da jurisprudência do STF e do entendimento dominante da doutrina, quando apenas um patrimônio é atingido ou visado, constitui-se crime único de latrocínio, ainda que duas vidas tenham sido ceifadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Soares Amaral
contra a decisão que o condenou à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo legal, à conta da prática do crime descrito no artigo
157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 61, II, “c” e “h” (mediante dissimulação e contra idoso – vítima Ernesto Adolfo de Oliveira) e artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, “c” (mediante dissimulação – vítima Valdinei Ferreira de Oliveira), na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa aventa a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo, pois, a absolvição. Pede, ainda, o afastamento da agravante dizente com a prática de crime contra maior de 60 (sessenta) anos, porque o delito seria direcionado ao ferimento do patrimônio do estabelecimento comercial. Pretende, ademais, a exclusão da agravante da dissimulação, pois esta não estaria comprovada, sobretudo porque “
o mero fato de adentrar a um comércio e esperar o melhor momento para obter a consumação de um delito não configura a circunstância agravante da dissimulação
”. Lado outro, requer o afastamento da continuidade delitiva, por se tratar, em tese, de crime único, visto que apenas um patrimônio foi visado, apesar da existência de duas vítimas. Acaso mantida a continuidade delitiva, requer a diminuição da fração de aumento adotada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença combatida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, recomenda o parcial provimento do recurso, apenas para se afastar a continuidade delitiva.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Lucas Soares Amaral
foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo legal, à conta da prática do crime descrito no artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 61, II, “c” e “h” (mediante dissimulação e contra idoso – vítima Ernesto Adolfo de Oliveira) e artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, “c” (mediante dissimulação – vítima Valdinei Ferreira de Oliveira), na forma do artigo 71, parágrafo único, c/c artigo 61, I (reincidência), todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 21.10.2018, por volta das 12h31min, em estabelecimento comercial denominado “mercado Brandão”, localizado no Corredor Público, Bairro Jardim Taiti, em Rondonópolis, o apelante Lucas Soares Amaral, com consciência e vontade, agindo de forma dissimulada, mediante grave ameaça e violência física exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, tentou subtrair para si coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro do referido estabelecimento.

Durante a ação, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ernesto Adolfo de Oliveira, idoso com 61 anos de idade, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo próprio (fls. 10/11-IP), que foram causa de sua morte, bem como efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima Valdinei Ferreira de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 114/117, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que os projeteis não atingiram órgãos vitais da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital, sendo prontamente atendida.

Em suas razões, a defesa aventa a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo, pois, a absolvição. Pede, ainda, o afastamento da agravante dizente com a prática de crime contra maior de 60 (sessenta) anos, porque o delito seria direcionado ao ferimento do patrimônio do estabelecimento comercial. Pretende, ademais, a exclusão da agravante da dissimulação, pois esta não estaria comprovada, sobretudo porque “
o mero fato de adentrar a um comércio e esperar o melhor momento para obter a consumação de um delito não configura a circunstância agravante da dissimulação
”. Lado outro, requer o afastamento da continuidade delitiva, por se tratar, em tese, de crime único, visto que apenas um patrimônio foi visado, apesar da existência de duas vítimas. Acaso mantida a continuidade delitiva, requer a diminuição da fração de aumento adotada.

O recurso merece parcial provimento, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça apenas para se afastar a continuidade delitiva, reconhecendo-se a prática de crime único.

Primeiramente, contudo, há que se repelir a tese absolutória.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada a partir do boletim de ocorrência, da certidão de óbito (fl. 14), do termo de apreensão e fl. 76, do laudo pericial de necropsia (fls. 107/110), dos laudos de lesões corporais (fls. 120/122 e 269/270), do mapa topográfico de fl. 123 e do laudo pericial de fls. 166/192.

A autoria, lado outro, comprova-se a partir das circunstâncias da prisão e dos depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente.

O réu
Lucas Soares Amaral
, em sede inquisitiva negou a prática delitiva, admitindo que, na data dos fatos, esteve no açougue localizado próximo ao local dos fatos, onde perguntou o preço do quilo do contrafilé e, em seguida, foi para a casa de um amigo. Em juízo, permaneceu silente.

A vítima sobrevivente,
Valdinei Ferreira de Oliveira
, em juízo, narrou que, no dia dos crimes, estava sentado em frente ao seu estabelecimento comercial e seu pai estava no caixa, atendendo a alguns clientes, quando, por volta das 12h00min, visualizou o momento em que o acusado chegou em uma motocicleta Biz, de cor rosa, adentrou ao local e se posicionou atrás de dois clientes, como se estivesse esperando para ser atendido, momento em que desviou o olhar e voltou a conversar com o pessoal que estava fora do estabelecimento, porém, logo em seguida, ouviu seu pai lhe chamar, acreditando que ele estivesse pedindo troco, como era de costume, sendo que, ao adentrar no local, seu genitor disse que era um assalto, quando o viu com a mão estendida em direção ao acusado e com uma certa quantia em dinheiro, enquanto o réu estava com a mão na cintura, ocasião em que viu seu genitor tentando impedir o acusado de sacar a arma, porém, ele conseguiu sacar a arma de fogo e quando ele a apontou para seu genitor, o declarante pulou em cima do acusado.

Afirmou, ainda, que se recorda de ter caído em cima dele e de ter tentado correr, mas sem êxito, pois foi alvejado com um tiro na região do pescoço, momento em que ainda conseguiu ver o acusado em luta corporal com seu genitor nos fundos do estabelecimento e, quando eles se soltaram, o acusado empreendeu fuga com a arma na mão. Disse ainda que, como viu sangue em seu genitor, percebeu que ele tinha sido alvejado, momento em que ele caiu sem emitir uma palavra e logo em seguida faleceu. Esclareceu também que se encontra em tratamento médico em decorrência da lesão que sofreu, tendo perdido parte do movimento do braço esquerdo e que, apesar do tratamento, vai ficar com sequela irreversível. Por fim, confirmou que na delegacia realizou tanto o reconhecimento fotográfico quanto pessoal do acusado, ratificando-os.

A testemunha
Michelangelo de Castro Oliveira
, em juízo, afirmou que reside próximo ao mercado onde se deram os fatos, sendo que visualizou o momento em que um rapaz em uma motocicleta Biz, de cor rosa, parou em frente ao estabelecimento comercial, desceu e adentrou, deixando a motocicleta ligada, pois visualizava a luz traseira ligada e, logo após, escutou dois tiros e visualizou o momento em que o acusado saiu do local e empreendeu fuga na motocicleta, bem como visualizou a vítima Ernesto caindo em frente ao estabelecimento. Disse ainda que reconheceu o acusado na Delegacia, tendo reconhecido suas roupas e a motocicleta usada nos crimes.

O policial civil
Márcio Ferreira
, em juízo, testificou que, após os fatos, foram acionados e passaram a realizar diligências na região, ocasião em que obtiveram as imagens das câmeras de segurança de um açougue próximo ao estabelecimento das vítimas, onde foi possível visualizar um indivíduo com as mesmas características do autor do crime, inclusive com a mesma motocicleta, sendo que, a partir daí, conseguiram chegar até o acusado Lucas e apresentaram fotografia dele à vítima e às testemunhas do delito, as quais reconheceram-no como sendo o autor da empreitada criminosa.

Disse, ainda, que, ao que pode perceber, a intenção do acusado era assaltar o açougue, porém, como ele viu as câmeras de segurança, desistiu e foi para o mercado das vítimas. Narrou que obtiveram a informação de que dois dias após o crime, o acusado passou novamente no local e efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao mercado, pois tinha a intenção de matar a vítima Valdinei, para que ele não falasse nada, contudo, não obteve êxito, pois a citada vítima não voltou mais ao estabelecimento. Por fim, narrou que uma testemunha que mora próximo ao mercado visualizou a ação do acusado no estabelecimento comercial e reconheceu o acusado.

A isso acresce que foi apreendido no local do crime um par de chinelos idêntico ao que o réu usava quando foi filmado no açougue, pouco antes da prática delitiva.

Assim, tem-se, a partir dos reconhecimentos firmados pela vítima sobrevivente e pela testemunha, bem como a partir das investigações policiais, que o apelante realmente foi o agente do crime em comento.

Além de ter sido visto e reconhecido, o réu esteve, momentos antes, em um açougue na mesma região, lugar onde nada comprou, o que evidencia que já estava a procurar um lugar para realizar um assalto, apenas não tendo praticado o crime ali porque notou que estava sendo filmado.

Portanto, espaço não resta para a absolvição.

Lado outro, deve ser mantida a incidência da agravante referente à prática de crime contra idoso, visto que a vítima fatal do crime em comento contava 61 (sessenta e um) anos quando teve sua vida ceifada pelo apelante, pouco importando se o crime está previsto no capítulo atinente ao patrimônio.

De igual modo, deve ser mantida a agravante da dissimulação, porque, como visto, o réu teria se misturado aos clientes do mercado, esperando na fila como um consumidor regular, até anunciar o intento criminoso, o que realmente traduz dissimulação, ainda que não exista grande elaboração.

Em outra vertente, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser reconhecido o crime único, visto que, muito embora duas pessoas tenham sido atingidas pelos disparos efetuados pelo apelante, apenas um patrimônio – o do estabelecimento comercial – foi visado.

No ponto, consoante o magistério de Guilherme de Souza Nucci, “tendo o legislador optado por inserir o latrocínio ou o roubo com lesões graves como delito qualificado pelo resultado, no contexto dos crimes contra o patrimônio, é preciso considerar que a morte de mais de uma pessoa (ou lesões graves), porém voltando-se o agente contra um só patrimônio (ex: matar marido e mulher para subtrair o veículo do casal), constitui crime único. Nesse caso, entretanto, deve o magistrado ponderar as consequências do crime (mais de uma morte) para majorar a pena, valendo-se do art. 59 do Código Penal. Essa tem sido a posição majoritária na jurisprudência.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci. – 16. Ed. ver. atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pg. 951).

Portanto, faz-se imperiosa a reforma da dosimetria.

Ao avaliar os vetores dosimétricos, o juízo
a quo
, na primeira fase, aquilatou, de forma correta, os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, consoante se infere do trecho a seguir reproduzido:

“Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de código 365957, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais de fl. 164, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 8326-46.2015.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 8231-16.2015.811.0064, que também tramitou nesta comarca, como circunstância agravante da reincidência”

“As circunstâncias entendo que são desfavoráveis e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois ele praticou o crime no local de trabalho da vítima, onde ele acreditava estar em segurança, durante o horário de expediente e na presença de outras pessoas, fato que demonstra ainda mais a sua audácia”

A isso acrescenta-se que o crime afetou duas vítimas, uma fatal, e a outra tendo sofrido lesões corporais que causaram sequelas irreversíveis com redução dos movimentos do braço, sem perder de vista que, no caso em questão, a vítima sobrevivente presenciou a morte violenta de seu próprio pai, de modo que são negativas as consequências do delito.

Assim, fixa-se a pena basilar em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ante a concorrência das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “h”, do CP, consoante já demonstrado supra, bem como daquela descrita no art. 61, I, do mesmo Diploma (reincidência), consubstanciada na condenação definitiva exarada na AP no 8231-16.2015.811.0064 – Rondonópolis/MT,

eleva-se a pena para 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, convolada em reprimenda definitiva à míngua de outras causas de alteração do
quantum
.

Mantém-se o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, “a”, CP), bem como o valor mínimo unitário para a multa (art. 49, § 1o, CP).

À visto do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a prática de crime único, modificando a pena para a monta de
28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantido
o regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020